Tribunal: TJSP
Processo: 2113128-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da tutela de urgência consistente no pleito de limitação do valor devido mensalmente em razão do contrato de financiamento objeto dos autos, manutenção do autor na posse do

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da tutela de urgência consistente no pleito de limitação do valor devido mensalmente em razão do contrato de financiamento objeto dos autos, manutenção do autor na posse do veículo financiado e abstenção da instituição financeira de promover apontamento desabonador no nome do agravante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", requisitos necessários para concessão da tutela de urgência requerida.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do Tema Repetitivo no 31 do STJ, a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes nas ações revisionais de contrato bancário requer, dentre outros requisitos cumulativos, a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ.
4. No caso, o autor não logrou êxito em demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, sobretudo se considerada a jurisprudência consolidada do STJ acerca da validade da incidência de capitalização de juros e dos juros remuneratórios em contratos bancários.
5. Contrato entabulado livremente entre as partes, de cujas cláusulas contaram com a anuência expressa do consumidor.
6. Instrumento contratual que deve ser integralmente cumprido, e o valor incontroverso, continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Inteligência do art. 330, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 98, 99, § 3o, 300. Código Civil, art. 188, I.
Jurisprudência Citada: STJ, Súmula no 380; 1.061.530/RS; Temas Repetitivos no 24, 25, 27 e 234.